Tribunal: STF
Processo: HC 205841
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 30.8.2021, concedi parcialmente a ordem ao habeas corpus, impetrado por Itaguaci José Meirelles Corrêa e outro, advogados, em benefício de Derqui Gnatta, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar segundos embargos declaratórios no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.874.995/RS, afastou a alegada prescrição da pretensão punitiva por ter o paciente completado setenta anos após a sentença condenatória. Tem-se na ementa da decisão embargada:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INAPLICÁVEL AO AGENTE QUE COMPLETA SETENTA ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU BAIXA DO PROCESSO PARA IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA: PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM PARA SUSPENDER DETERMINAÇÃO ATÉ QUE A QUESTÃO PREJUDICIAL SEJA APRECIADA POR AQUELE TRIBUNAL” (doc. 7).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.8.2021, o paciente opõe, tempestivamente, nessa mesma data, os presentes embargos de declaração.
    3. Sustenta omissão na decisão embargada, alegando que seria “extra petita, na medida em que analisou a matéria atinente a prescrição, que não (é) era objeto da impetração, pois o “writ” foi formulado com a única pretensão de reordenar o feito junto ao STJ, para impedir a certificação do trânsito em julgado, desiderato alcançado”.
    Afirma que não “poderia tecer considerações sobre a prescrição, pois não teve acesso ao teor do acórdão do STJ que rejeitou a matéria. Nesse prisma, as alegações vertidas na inaugural visavam apenas situar o debate travado e a pertinência dos embargos de declaração interpostos perante o STJ, para demonstrar que não havia motivo para seu não conhecimento, contudo, não se pretendeu levar à questão ao STF, pois prematura tal análise quando não esgotada a origem, o que legitima o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com efeitos infringentes excepcionais, para que seja retirada da decisão as deliberações sobre a prescrição, para não tolher direito da parte em que a questão seja oportunamente decidida, caso rejeitada a matéria no STJ”. 
    4. Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se acolher os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim especial de sanar a omissão apontada para que seja reconhecida a decisão ultra petita, expungindo da decisão monocrática as considerações sobre a prescrição, por não ser matéria objeto do pedido – único – da impetração” (doc. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Não se verificam os vícios apontados na decisão embargada.
    6. Registre-se, inicialmente, que, diferente do que sustenta a defesa, o reconhecimento da prescrição, além de versar questão de ordem pública, foi expressamente declarado como objeto desta impetração, como se verifica do seguinte trecho da inicial:
    “(...) em primeiro lugar, as matérias apresentadas nos aclaratórios não são meramente procrastinatórias, mas dizem respeito a questões de ordem pública – prescrição e irretroatividade da lei penal – que devieram ter sido conhecidas de ofício, e não o foram, autorizando tantos aclaratórios quanto fossem necessários para debelar as omissões; em segundo lugar, não há que se falar em trânsito em julgado, pois, na linha da posição do próprio Ministério Público Federal, pende de apreciação recurso extraordinário sobre a matéria, admitido pelo TRF4 na origem, de modo que o devido processo legal impõe que o STJ determine o envio dos autos ao STF para apreciação do apelo extremo. 
    A correção dessas situações, bem como o reconhecimento da prescrição, são o objeto do presente “writ”, cuja ordem deve ser concedida, modo liminar, de acordo com o arrazoado que segue” (fl. 4, doc. 1).
    7. Também diverso do sustentado, a alegada ocorrência de prescrição foi a tese única e inédita versada no acórdão impugnado, pelo qual julgados os segundos embargos declaratórios opostos pela defesa contra o julgamento do recurso especial. O inteiro teor do julgado foi juntado aos autos (fls. 266-270, doc. 7), tendo sido sua ementa transcrita na decisão embargada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ETÁRIA. CONDENADO QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A previsão do art. 115 do CP restringe-se à hipótese de o condenado ostentar a idade de 70 anos na ocasião da prolação da sentença, inadmitindo-se o benefício quando a idade é alcançada após tal marco processual. 2. Nos termos do disposto no art. 110, §1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 3. Levando-se em conta a pena concretamente fixada aos fatos delitivos 1 e 3 (2 anos), e o prazo prescricional do art. 109, V, do CP, de quatro anos, bem como o disposto no art. 117 (idem), não há falar em prescrição tendo em vista os marcos interruptivos legais — recebimento da denúncia - set/2015; sentença condenatória - mar/2018; acórdãos de confirmação da condenação, na apelação, em 02/10/2019, e Agravo regimental no Resp 18/12/2020) —, não há que se cogitar de prescrição. 4. Embargos de declaração rejeitados” (fl. 267, doc. 4). 
    A questão versada no julgamento dos terceiros embargos declaratórios ainda não publicados pelo Superior Tribunal de Justiça está relacionada ao segundo objeto desta impetração, consistente na rejeição do recurso, “com determinação de imediata baixa dos autos para a execução da pena, independentemente da publicação do acórdão, procedendo-se à certificação do trânsito em julgado” (fl. 298, doc. 4), embora ainda pendente de julgamento recurso extraordinário admitido na origem. 
    Essa a circunstância que conduziu à concessão parcial da ordem, “apenas para, suspendendo a certificação do trânsito em julgado com a determinação de baixa imediata do processo para início da execução da pena, determinar que o Superior Tribunal de Justiça analise a alegada omissão do julgado quanto à pendência de recurso extraordinário admitido na origem”. 
    8. Não se há cogitar, portanto, da alegada omissão, tendo sido a questão referente à ocorrência da prescrição devidamente analisada e refutada pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cujos fundamentos são passíveis de exame pela leitura da íntegra do acórdão juntado aos autos, constituindo a questão parte do objeto da impetração, conforme demonstrado na decisão embargada.
    9. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para, pela tentativa frustrada de reconhecimento da prescrição, tentar viabilizar a renovação do pedido no Superior Tribunal de Justiça, quando da continuidade do julgamento determinada pela decisão embargada na parte em que concedida a ordem (referente, repita-se, à questão da execução antecipada da pena na pendência de recurso extraordinário admitido na origem). 
    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria, buscando voltar ao tema suscitado na inicial. Foi prestada a jurisdição por este Supremo Tribunal. Na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, também esse Supremo Tribunal rejeitou a pretendida extinção da punibilidade do paciente. Assentou-se o descabimento dos embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    11. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora